Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 STF.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu no Tema 1002 de sua repercussão geral que é possível a condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios inclusive à Defensoria Pública que o integre.
2. A Corte Suprema entendeu que, a partir das Emendas Constitucionais 45, 74 e 80, que conferiram nova feição às Defensorias Públicas, foi permitida a releitura do tema, assegurando a esse órgão estatal de defesa dos vulneráveis o recebimento de honorários advocatícios, inclusive dos entes federados aos quais pertençam, cujos recursos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento desse relevante órgão. Assim, pelo menos a partir daquele último marco legislativo, já era legítima a aplicação da técnica de overruling para afastar a aplicação do enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tal como realizado pelo magistrado sentenciante.
3. Recurso conhecido e desprovido.